Tribunal: TJDFT
Processo: 0031637-38.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ESPÓLIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INVENTÁRIO. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A Apelante afirma que o valor não reconhecido pela sentença, referente a R$ 3.553,42 (três mil, quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta e dois centavos) está comprovado por recibo. Cumpre esclarecer que o valor não reconhecido pela sentença foi de R$ 3.387,22 (três mil e trezentos e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos), tendo o parecer técnico do MPDFT demonstrado que referida despesa não contém a devida comprovação, devendo ser arcada pela Apelante, visto que não trouxe aos autos comprovação clara de que referidos custos existiram e são da responsabilidade do espólio.
2. A Recorrente alega que o recibo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) emitido pelo advogado que subscreve a apelação deve ser considerado despesa do inventário a cargo de todos os herdeiros. Contudo, mais uma vez, a Apelante não logrou êxito em cumprir o seu mister de comprovar as despesas realizadas e a responsabilidade do espólio com seu pagamento.
3. A apelante, assim, não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivo de seu direito, consoante preconiza o art. 373, I, do CPC.
4. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.